Tribunal: TJBA
Processo: 2000358-91.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000358-91.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: OSMARIO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO AUTÔNOMO COMPROVADO PELA APROVAÇÃO SUCESSIVA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO EM EDIÇÃO ANTERIOR (ENEM 2023). EXAURIMENTO DO FATO GERADOR EQUIVALENTE À CARGA HORÁRIA DO NÍVEL DE ENSINO MÉDIO/ACESSO AO SUPERIOR. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO CÍCLICA SEM PROGRESSÃO FORMAL DE ESCOLARIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de OSMARIO RIBEIRO DOS SANTOS, insurgindo-se contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA que indeferiu pedido de remição de 100 (cem) dias de pena decorrente da aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) edição 2024. O agravante cumpre pena total de 48 (quarenta e oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado e já havia sido beneficiado com 100 (cem) dias de remição pela aprovação no ENEM/2023. A decisão recorrida fundamentou-se na impossibilidade de concessão em duplicidade por aprovação no mesmo exame, configurando vedado bis in idem. A defesa sustenta que cada aprovação anual no ENEM constitui novo fato gerador, devendo ser valorizado o esforço individual do apenado, evocando a função ressocializadora da pena e interpretação in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391/2021. O agravante obteve aprovação no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) com base no resultado do ENEM/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão central consiste em verificar se é possível a concessão de remição de pena por aprovação sucessiva em edições distintas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), quando o benefício de 100 (cem) dias já foi integralmente concedido ao apenado em razão de aprovação em edição anterior do mesmo exame, ou se tal concessão configuraria o vedado bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A remição de pena por estudo autônomo, comprovada pela aprovação no ENEM, é regulamentada pelo art. 126 da Lei de Execução Penal e pela Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. O parágrafo único do art. 3º da Resolução estabelece como base de cálculo 50% da carga horária legal do Ensino Médio (1.200 horas), resultando no máximo de 100 (cem) dias de remição. Tal mensuração vincula o benefício ao esforço equivalente para a conclusão ou acesso àquele nível de conhecimento, correspondendo ao nível de proficiência necessária à conclusão do ensino médio ou ao acesso ao ensino superior. 4. O reconhecimento e a homologação da remição de 100 (cem) dias pela aprovação no ENEM/2023 implicaram na exaustão do crédito temporal atribuído ao esforço de estudo autônomo referente àquele nível de certificação. A reapresentação e nova aprovação no exame em edição subsequente, sem que houvesse conclusão ou progressão formal para novo nível educacional (como aprovação em disciplinas de Ensino Superior ou conclusão formal da graduação), não gera novo e autônomo fato gerador que justifique a duplicação do abatimento da pena. A aprovação em edição posterior demonstra persistência e dedicação louváveis, mas não representa novo nível de proficiência educacional distinto daquele já reconhecido e compensado. 5. A concessão de nova remição por aprovação sucessiva no mesmo exame configura o vedado bis in idem, pois o benefício do ENEM é atrelado à comprovação de um nível de competência já compensado, não sendo permitida a cumulação cíclica por repetição anual do mesmo certame sem correspondência com nova progressão formal de escolaridade. A remição pela aprovação em exames oficiais deve ser singular para cada nível de ensino, não permitindo a cumulação cíclica que serviria unicamente para abreviação artificial da pena sem correspondência com uma nova progressão formal de escolaridade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão do Juízo da Execução Penal mantida integralmente. Tese: "1. A remição de pena por estudo autônomo comprovada pela aprovação no ENEM limita-se ao máximo de 100 (cem) dias, calculados com base em 50% da carga horária do Ensino Médio, conforme art. 126 da LEP e Resolução CNJ nº 391/2021. 2. A concessão de remição por aprovação no ENEM é singular para o nível de Ensino Médio, exaurindo-se com a primeira aprovação, sendo vedada a cumulação cíclica por aprovações sucessivas em edições posteriores do mesmo exame sem progressão formal de escolaridade, sob pena de configuração de bis in idem. 3. A progressão educacional que autoriza nova remição deve ser comprovada pela frequência formal em curso superior ou por outras modalidades de estudo autônomo distintas da repetição da aferição de proficiência já reconhecidas." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.610/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 734.881/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 805.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.º 2000358-91.2025.8.05.0113, em que é Agravante OSMARIO RIBEIRO DOS SANTOS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se integralmente a Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA.